Tribunal: TJBA
Processo: 0514888-94.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514888-94.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WILSON ALCANTARA DUARTE

Advogado(s)
:
MATHEUS NUNES BEZERRA registrado(a) civilmente como MATHEUS NUNES BEZERRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IMEDIATA DO PERCENTUAL. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do pagamento a menor das Gratificações por Atividade Policial (GAP IV e V), reconhecendo o direito à implantação imediata da GAP V, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas, embora a sentença fosse ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível fixar, na fase de conhecimento, percentual de honorários advocatícios sobre valor da condenação, quando esta ainda é ilíquida, em ação movida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 4º, II, determina que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, quando a sentença for ilíquida.

4.
A fixação antecipada do percentual de honorários, antes da definição do valor da condenação, contraria a sistemática legal e jurisprudencial aplicável, sendo necessária a remessa da apuração do quantum para a fase de liquidação.

5.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça consolidam o entendimento de que, em casos de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários deve ser postergada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000287-43.2021.8.05.0269, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000271-34.2020.8.05.0137, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 29.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
05
1
4888
-
94
.201
6
.8.05.00
80
, em que figura como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
WILSON ALCÂNTARA DUARTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07